Tribunal: CARF
Processo: 10850.003263/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003
CA ́LCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e ou da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais típicas, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003263/2007-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.278 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
DM MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003

DA LEI No 9.718/98.

geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 2269 a 2299), em
21 de janeiro de 2021, em face do Acórdão no 3402-006.844 (e-fls. 2228 a 2239) de 24 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003263/2007-06
Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

setembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:

8/2003 a 31/08/2003

Nos pedi
mento para deferimento do
pedido, desde que o co
ncia da liquidez e cert
.

A
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
8/2003 a 31/08/2003

ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
o, do art. 3o, da Lei no
afasta a
das .235/MG deve
ser compreendida no sentido estrito de receita

das atividades empresa a
pelo RE 609.096/RS, s .
BASE DE CÁLCULO. VEÍCULOS USADOS. CUMULATIVIDADE.
DEMAIS RECEITAS. NÃO CUMULATIVIDADE.

ssas receitas ao regime cumulativo de
ap

Assim decidiu o colegiado da Turma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em nega

Deligne, Cynthia Elen

partirem de conceito de receita diferente do trazido pelo relator, mas face a falta
de provas que demonstrem a natureza das parcelas

em PER/DCOMP de outro processo.
Em face desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
2247 a 2251) em 11 de fevereiro de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

Embargos (e-fls. 2225 a 2257), em 27 de maio de 2020, o então Presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção rejeitou os embargos
Cita-se trecho do Relatório do acórdão recorrido para bem precisar o objeto do
feito:
O presente processo administrativo foi materializado na forma e
- -
es
- conformidade interposta pela contribuinte por
meio de seus representantes legais, conforme

total de R$
47.137,92.

(art. 3o, §1o, da IN SRF no
adequados.
Conforme info

Financiamento da Se -
12) e
rocesso no 13804.000951/2001-64, que
teria sido indevidamente apurado a maior sob
ceito

da Receita Federal do Brasil em S
61/067), no qual a autoridade
competente indeferiu
fundamentos:

da base de culo
apenas em face de i .
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2344 a 2351), de 23
de setembro de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1) do conceito de
faturamento; 2) das v
recorrente; 3) das verb
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2353 a 2365) em 6 de
outubro de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
As matérias admitidas nesta instância recursal são as seguintes: 1) do conceito de
faturamento; 2) das verbas relacionadas a ati
recorrente.; e 3) d .
xxxxxx
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
As matérias admitidas nesta instância recursal são as seguintes: 1) do conceito de
faturamento; e 2) d 3) das verbas relacionadas a
ati ocial da recorrente.
O contexto de rediscussão destas matérias refere-se ao recolhimento de
contribuições sociais (PIS e COFINS) com a ampliação da base de cálculo pelo § 1o do Art. 3o da
Lei no 9.718/98. Diante deste recolhimento os Contribuintes ingressaram com pedidos de
restituição dos valores que consideraram indevidos.
Assim, o Contribuinte entende que merece reforma o acórdão recorrido, pois neste
entendeu-se que o conceito de faturamento não seria a totalidade das receitas decorrentes da
venda de mercadorias e ou da prestação de serviços, mas “a totalidade das receitas operacionais
auferidas pelo contribuinte, sejam elas relacionadas a sua atividade principal ou não”.
(grifou-se).
Em relação as verbas entende que tais valores
não fazem parte do faturamento, motivo pelo qual não devem compor as bases de cálculo de
contribuição do PIS e da COFINS.
Por fim, no que diz respeito as verbas relacionadas a atividades qu
do objeto social da recorrente, referem-se as receitas controladas na conta 36201-00014 –
REMUNERAÇÃO S/CONSÓRCIO, relativas aos montantes decorrentes da correção das cotas
de consórcio contempladas, e na conta 37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM
CONSÓRCIO, que dizem respeito a compras de cotas de consórcio realizadas pelo Contribuinte
por valores abaixo do valor do bem, com atualização posterior do valor do bem no momento da
contemplação do consórcio.
Em suma, a análise fica restrita em verificar se estas rubricas contábeis acima
citadas guardam ou não identidade com o conceito de faturamento a luz do decidido no RE no
585.235/MG como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Entende-se que o conceito de faturamento equivale à receita bruta das vendas de
mercadorias e ou da prestação de serviços de qualquer natureza, isto é, a soma das receitas
decorrentes do exercício das atividades empresariais típicas, de acordo com o decidido no RE no
585.235-1/MG.
Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

Com a devida vênia, verifica-se nos autos que não assiste razão ao pleito do
Contribuinte.
Veja-se no recorrido, em trechos do voto proferido pelo il. conselheiro Pedro
Sousa Bispo, o contexto fático e legal e que servem como razões para decidir de acordo com o
disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
(...)
Em sede de

§1o do artigo 3o da Lei no

–
– - –
37201.0000 – –

com base no demonstrativo e registros c
excluindo as
receitas financeiras, estranhas ao conceito de faturamento -
valor de

nada a restituir ao contribuinte.
– VE -

ado do
STF no RE 585.235/MG
o da Lei no 9.718, de 1998, norma conhecida c

inconstitucional pe

– -
– –
– OUTRAS RECEITAS.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
recei
no RE no 585.235-1/MG, no qual reconheceu-s
da COFINS prevista no
§1o do art. 3o da Lei no 9.7 -
pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se a ementa:
"EME
PIS. COFINS. Alargamento da b o, §1o da Lei no
9.718 o
o.9.2006; REs no
Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

DJ de 15.8.2006).
Re
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sess
Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e
das

re
§ 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da
Fa

maioria, aprovou proposta do

ncia. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
- Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“

qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
ampliou

bruta das r

das atividades empresariais....”
(negrito nosso)
s
guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a
, em
sintonia com o assentado no RE no 585.235-1/MG.
o36201-00014-“ emune
” receitas fin

no -“ ”
compras de cotas de co abaixo do
val
.

de investimento

Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

analisado. Conclui afirmando que ess
c
vidades exercidas pela empresa.
Abaixo, reproduz-se o objeto social da empresa constante do seu contrato
social:
- A sociedade tem

motocicletas, bi
atividades conexas, consequente ou sub

correlatos

geral; credenciamento de
comerciais nos mercados interno e externo, por con
terceiros; consultoria em seguros; a par

empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
Compulsando os autos, observa-se que
1-0 - -
registradas habitualmente
pela empresa em sua c m gra
as durante

rec mo denota a tabela a seguir
elaborada pela Fisc :

a at
lis
tividade
empresarial assumiu um protagonismo dentre todas as desenvolvidas pela
empresa n cipal
executada pela empresa.
Assim, a soma das atividades empresariais habituais desenvolvidas pela
empre
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

faturamento. Ess ral
o 84, de 8 de junho de 2016, de onde destaca-se o
seguinte trecho:
(...)
17. Com base nesse entendimento do STF, o inciso XII do art. 79 da Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, revogou o citado § 1o do art. 3o da Lei
no

tiva, passou a ficar
restrita ao faturamento, que compreende a r
o e art. 3o, caput, da
Lei no 9.718, de 1998.
o 11.941,
da

cumulativa deve ser
as receit
, ou ainda, as receitas decorrentes das atividades
constantes de seu contrato social ou estatuto, bem como daquelas
at
contempladas por seu ato cons
habitualmente exercidas no .

restringiam

lides, o STF, reiteradamente (RE no
371.258-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 27.10.2006;
RE no 318.160, DJ 17.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; RE no 367.482,
DJ 28.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; dentre outros), manifestou-se no
sentido de
envolve a
os, mas
.
21. Por sua clareza
do RE no 371.258-AgR:
EMENTA: REC COFINS.
. Inci

empresariais ”
(negritos nossos)
(RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segu
me, julgado em 03/10/2006, DJ 27.10.2006)
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

(...)
Logo, as rubricas aqui examinadas tratam de receitas operac
atividade desenvolvida

Por fim, cabe frisar que as receitas registradas nas contas 37201.00006 –
RECEITAS
DE
IN

-
–
“
”
s

qu
rubricas a itas
financeiras.
De forma similar, argui a Recorrente que na conta no37201.00007-“
”
p
los. Isso porque a empresa permitia que uma corretora de seguros do grupo
comercializasse os seguros diretamente aos seus
se trata de receita
totalmente estranha ao obj
-
e

remunera
-

- do contrato social do contribuinte,
que denota o seu objeto social:
-

as as
atividades conexas, consequente ou subsi

motocicletas, bicicletas motorizada
correlat

comerciais nos mercados interno e externo, por
terceiros; consultoria em seguros
cia ou acionista; e demais atividades e
empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
“ -E ”
-
montadora
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

d -

no130 de 03.05.2012, da 8a
semelhante a do presente caso.
Nesse contexto, afirma que os valores regist “ -
”
das contribui

Como se percebe, a Recorrente trouxe aos auto
-
recebidas das
a

ndam de evento posterior e condicional. A pop “ ”
exemplifica bem essa modalidade de desconto incondicional.

inclui na modalidade de desconto incondicional.
Nesse passo, afastando a possibilidade d

mercado
im, entendo que as mercadorias entregues grat

conceitualmente receitas pa

cons
das mercadorias recebidas.
Por fim, cabe ressaltar
Consulta no130 trata jus

scimo e
-la como receita.
Conclui-se que, mesmo que se afaste o § 1o do art. 3o
-1/MG, ainda
assim, os valores registrados nas r
faturamento da empresa, entendido este como "a soma das receitas provenientes
das atividades empresariais".
(...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003263/2007-06

Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital